Tribunal: TJMT
Processo: 0005689-76.2020.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}

Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIO NEY BALCONI - CPF: 209.591.339-68 (EMBARGANTE), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (EMBARGADO), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por MARIO NEY BALCONI
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado (ID 159807184).

Irresignado, o embargante aduz que o acórdão é obscuro e omisso, tendo em vista que não foi levado em consideração o fato do pagamento do acordo em questão não ter sido discriminado em valores de cada bem, mas sim em valor total, ou seja, em momento algum agiu o Embargante de má-fé, tampouco cobrou valor a mais do Embargado, visto que conforme já mencionado, não houve discriminação de valores individuais para cada bem, objeto da demanda do acordo junto ao banco Itaú, fato este equivocadamente deixado de ser analisado com base nos documentos e provas acostados aos autos.

Defende que, não há o que se falar em má-fé, tampouco cobrança a maior, visto que o acordo entabulado não discriminou valores para cada terreno, sendo a boa-fé sempre tida como regra, necessitando haver prova robusta de má-fé, o que nem de longe ocorreu pelo Embargante.

Sustenta que, diante da condenação imposta no acórdão, o Embargante seria penalizado duas vezes, pela multa do art. 81 do CC, bem como a multa do art. 940 do CC, caracterizando “bis in idem”, o que é vedado (ID 161153657).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, o embargante, a título de omissão e obscuridade, pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não merece reforma.

Longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, o embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Com efeito, a multa por litigância de má-fé não impede pagamento em dobro de valor cobrado indevidamente, pois as normas têm natureza jurídica distinta, destinando-se à proteção e à eficácia de objetos jurídicos diversos, não havendo que se falar, portanto, em “bis in idem”.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU RECONHECENDO A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR, NOS TERMOS DOS ARTS. 17, I, 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO DEVEDOR REQUERENDO A APLICAÇÃO CONCOMITANTE DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - PRETENSÃO INDEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, AO FUNDAMENTO DE SE CONFIGURAR BIS IN IDEM - NECESSIDADE DE REFORMA DO ARESTO HOSTILIZADO - NATUREZA DISTINTA DAS SANÇÕES - PROTEÇÃO JURÍDICA A OBJETOS JURÍDICOS DISTINTOS - TUTELA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DEFESA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS MATERIAIS - DUPLO APENAMENTO AFASTADO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. Hipótese em que o devedor pleiteia a condenação concomitante do credor nas penas dos arts. 17, 18 do Estatuto Processual Civil e 940 do Código Civil. Pretensão afastada pelas instâncias ordinárias. 1. Art. 17 e 18 do Código de Processo Civil. Litigância de má-fé. O ordenamento jurídico repudia comportamentos processuais antiéticos, protelatórios, infundados ou que denotem a subversão da marcha processual, em proveito de interesses que não guardam qualquer ressonância com conceito hodierno de Justiça. 2.
Repetição do indébito. Art. 940 do Código Civil. Com vistas a manter íntegro o princípio de que toda vantagem econômica deve possuir causa justa e legítima, bem como proteger o patrimônio alheio de atos de ilícitos, o referido dispositivo sanciona a cobrança indevida de valores
. 3.
Aplicação simultânea dos institutos de direito material e processual. Possibilidade. As penalidades decorrentes da violação das normas contidas nos arts. 17, 18 do Estatuto Processual Civil e 940 do Código Civil são distintas, pois destinam-se à proteção e à eficácia de objetos jurídicos diversos
. A primeira tutela a prestação jurisdicional, o processo e as suas finalidades. Já a segunda visa a defesa das relações jurídicas materiais, com o escopo de conformá-las com os vetores morais vigentes. 4. Recurso especial provido, a fim de afastar o bis in idem invocado e determinar que o Tribunal de origem prossiga no julgamento da lide, como bem entender de direito.
(REsp n. 1.339.625/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 14/2/2014.)

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023